Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-81.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. GRAU RECURSAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO VENCEDOR. DESPROVIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Verificada a existência de contradição impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo de corrigir o aludido defeito constatado no acórdão.
3. O recurso interposto pelo vencedor, com a finalidade de ampliar a condenação da parte adversa, que foi desprovido, não enseja majoração dos honorários de advogado fixados na sentença.
4. Embargos de declaração providos em parte, apenas para suprimir do acórdão embargado a majoração dos honorários de advogado.